Tribunal: TJMT
Processo: 1008327-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008327-60.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.547.055/0001-90 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO DA CONCEICAO - CPF: 372.594.233-15 (EMBARGADO), LAILA SANTOS FREITAS - CPF: 044.971.313-00 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. FATO GERADOR POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COISA JULGADA TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE SOBRE A NATUREZA DO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MAV Comércio e Transportes LTDA – ME contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento interposto pela Embargante.

Sustenta violação à coisa julgada em razão de decisão da 4a Vara do Trabalho de São Luís/MA, transitada em julgado, que determinou a habilitação de crédito trabalhista no processo de recuperação judicial, atribuindo-lhe natureza concursal.

Alega omissão no acórdão recorrido quanto à concursalidade do crédito e requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício e reconhecer a submissão do crédito aos efeitos do processo recuperacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a natureza concursal do crédito trabalhista objeto de sentença transitada em julgado perante a Justiça do Trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão de mérito.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente a natureza do crédito, consignando que o fato gerador ocorreu após o pedido de recuperação judicial, razão pela qual se trata de crédito extraconcursal, conforme art. 49 da Lei 11.101/05 e Tema 1.051 do STJ.

5.
Decisão da Justiça do Trabalho ou expedição de certidão de crédito não vincula o Juízo da Recuperação Judicial quanto à classificação do crédito, competindo exclusivamente a este juízo deliberar sobre sua sujeição ao procedimento concursal.

6.

A decisão recorrida apresentou fundamentação suficiente e adequada, de modo que não há vício a ser sanado, mas mera inconformidade da Embargante com a solução adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito quando a decisão já enfrenta de forma fundamentada as questões suscitadas.

2.

A natureza concursal ou extraconcursal do crédito é definida pela data do fato gerador, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/05 e do Tema 1.051 do STJ.

3.

Compete ao Juízo da Recuperação Judicial decidir sobre a classificação e a sujeição de créditos, não se vinculando à decisão da Justiça do Trabalho quanto à habilitação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA – ME
opôs Embargos de Declaração em id. 307205898, alegando a existência de omissão no acórdão de id. 304978874, o qual desproveu o Agravo de Instrumento interposto pela Embargante.

A Embargante suscita a ocorrência de
violação à coisa julgada
, pois a decisão trabalhista, prolatada pelo Juízo da 4a Vara do Trabalho de São Luís/MA, já transitada em julgado, determinou a habilitação do crédito no processo de recuperação judicial, conferindo ao crédito reconhecido a natureza concursal.

Aduz que houve
anuência do credor
quanto à submissão do crédito aos efeitos do processo recuperacional, circunstância que, somada à determinação do Juízo Trabalhista, impõe o reconhecimento da concursalidade do valor.

Menciona que ainda que o fato gerador do crédito seja decorrente de vínculo laboral estabelecido após o pedido de recuperação judicial, este é respaldado por certidão de crédito trabalhista emitida por juízo competente, o qual determinou a submissão aos efeitos do processo recuperacional.

Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada e reconhecida a
concursalidade do crédito
.

Não houve a apresentação de Contrarrazões.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A Embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício,
haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, sendo consignado que:

(...). A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de reconhecimento da natureza concursal do crédito trabalhista no valor de R$ 101.027,12 (cento e um mil e vinte e sete reais e doze centavos), de titularidade do credor Paulo Sergio da Conceição, de modo a incluir no quadro geral de credores da recuperação judicial da MAV Comércio e Transportes LTDA (autos n. 0054308-55.2015.8.11.0041).

Na origem, o Credor agravado pleiteou a habilitação de seu crédito junto à Recuperação Judicial da Agravante, informando que está embasado em uma sentença que condenou a Recorrente ao pagamento de verbas trabalhistas, a qual foi prolatada pela 4a Vara do Trabalho de São Luís – MA, nos autos do processo 0017445-86.2019.5.16.0004.

Cumpre delimitar se o crédito é concursal ou extraconcursal, nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/05, para fins de prosseguimento de habilitação tardia no quadro geral de credores.

Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador (Tema 1.051 do STJ).

Conforme apontado pelo Administrador Judicial nos autos de primeiro grau (id. 157598783 – origem) o crédito reconhecido na Justiça do Trabalho foi constituído após 01/03/2016, data de admissão do Recorrido junto à Empresa recorrente, vejamos:

(...).

Por sua vez, o pedido de Recuperação Judicial da Agravante ocorreu em 23/11/2015 (processo n. 0054308-55.2015.8.11.0041), ou seja, o fato gerador no presente caso é posterior ao pedido recuperacional, de maneira que, o crédito perseguido é extraconcursal, nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/05.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1051. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 1. Ação de habilitação de crédito. 2. Segundo a jurisprudência dominante desta Corte Superior, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. (Recurso Especial Repetitivo - Tema 1.051).
3. Assim, o crédito reconhecido em sentença trabalhista, decorrente de relação empregatícia anterior ao pedido da recuperação judicial, aos seus efeitos se submete. Por conseguinte, o valor oriundo de prestação de serviço efetivada em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, deve ser concebido como extraconcursal.
Precedentes.

4. A ausência de decisão acerca dos argumentos indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.172.137/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – FUNCIONÁRIA QUE FOI ADMITIDA APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se o fato gerador do crédito trabalhista (período trabalhado) for anterior ao pedido de recuperação, a verba trabalhista se sujeita à recuperação judicial. No caso dos autos, os documentos comprovam que a relação de trabalho teve início em data posterior a do pedido de recuperação judicial, estando correta a decisão que julgou improcedente o pedido de habilitação, por tratar-se de crédito não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.
(N.U 1002737-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023). (Destaquei).

Registra-se que consoante bem pontuado pela Procuradoria Geral de Justiça “
tal classificação como crédito extraconcursal não afasta o direito material do credor, que poderá buscar a satisfação perante o Juízo Trabalhista, pelos meios previstos em lei
”, e essa possibilidade também é mais benéfica ao trabalhador, pois possibilitará o recebimento do crédito de maneira integral, sem aplicação de deságio ou eventual carência.

Por fim, importante acrescentar que eventual decisão proferida em sede de Vara Trabalhista ou mesmo a expedição de certidão de crédito não têm o condão de vincular o Juízo da Recuperação Judicial em proceder à habilitação do crédito.

A teor da jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça:

“compete ao juízo da recuperação judicial deliberar sobre a sujeição do crédito ao procedimento concursal e sobre atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da recuperanda. (...). A natureza jurídica do crédito deve ser definida pelo juízo da recuperação, com atos constritivos previamente submetidos à sua avaliação”. (AgInt no CC n. 211.658/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

Dessa forma, a decisão recorrida deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos. (...). – id. 304978874.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025